Tribunal: TCU
Processo: 022.159/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos inicialmente de aposentadoria, e agora de monitoramento dos Acórdão 2296/2010-TCU-Primeira Câmara e 2.132/2014-1a Câmara, que consideraram ilegais os atos de aposentadoria de Ermínio Campos Nogueira, Fidelcino Coati, Geraldo Alves Belini, Maria Áurea de Souza, Raquel Razoto da Silva e Rosa Bruning, em função do cômputo de tempo de serviço relativo a atividade rural sem que tivesse havido o recolhimento das devidas contribuições previdenciárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, no art. 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar cumprido o item 9.4.1.1.2 do Acórdão 2296/2010-TCU-Primeira Câmara , no que se refere ao inativo Geraldo Alves Belini, e o item 9.2 do Acórdão 2132/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de aposentadoria de Geraldo Alves Belini, de no 10227709-04-2014-000040-8, ordenando o seu registro; 9.3. dispensar os valores recebidos de boa-fé por Geraldo Alves Belini; 9.4. determinar ao Ministério da Fazenda que, no prazo de quinze dias a contar da notificação desta decisão, dê ciência do interior teor desta deliberação a Geraldo Alves Belini; e 9.5. determinar o retorno dos autos à AudPessoal para monitorar o acompanhamento, pelo Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, do desfecho das demais ações judiciais referentes aos outros inativos que tiveram suas contas apreciadas pela ilegalidade nestes autos, conforme disposto no Acórdão 11921/2020-TCU-Segunda Câmara .